Tribunal: TJPA
Processo: 0010581-63.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010581-63.2018.8.14.0039

APELANTE: SALL INCORPORADORA LTDA - ME, INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: LUIS MARIO DONADIA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO COMPROVADO POR MEIO ALTERNATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Luiz Mario Donadia Filho em face de Sall Incorporadora Ltda. e Infinity Fomento Mercantil Ltda., em razão do protesto de título no valor de R$ 463,82, mesmo após o autor ter quitado a obrigação por meio de transferência bancária acordada extrajudicialmente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito, confirmando a sustação do protesto e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ambas as rés interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação por meio alternativo ao pactuado (transferência bancária) afasta a legitimidade do protesto realizado; e (ii) estabelecer se há responsabilidade das rés, solidária ou individual, por danos morais decorrentes da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da parcela vencida restou comprovado nos autos por meio de transferência bancária autorizada por preposta das rés, atraindo a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da aparência, característicos das relações de consumo.

4.

A alegação de ausência de vínculo direto entre o consumidor e a empresa Sall Incorporadora Ltda. não afasta sua legitimidade passiva, dado o regime de responsabilidade objetiva e solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5.

O protesto do título mesmo após a quitação da dívida por meio aceito pelas rés caracteriza falha na prestação do serviço, não elidida por ausência de envio de boleto ou por divergências entre setores internos das rés.

6.

A ausência de prova pelas apelantes quanto à inexistência de falha na prestação do serviço ou de excludente de responsabilidade atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, sendo legítima a inversão do ônus da prova.

7.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo necessária a demonstração de abalo concreto.

8.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A quitação de obrigação por meio alternativo previamente aceito pelas rés, ainda que não previsto contratualmente, impede a caracterização da inadimplência e invalida o protesto do título.

2.

A responsabilidade pela negativação indevida é objetiva e solidária entre os fornecedores de produtos e serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 18; 25, §1º; 34; CPC/2015, arts. 373, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 27.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por Sall Incorporadora Ltda. e por Infinity Fomento Mercantil Ltda, em face da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Luiz Mario Donadia Filho em face dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I. Confirmar a tutela que deferiu a sustação do protesto;

II. Declarar a inexigibilidade do título cobrado pelas empresas rés no valor de R$ 463,82 (quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos);

III. Condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

A sentença fora integralizada por intermédio de embargos de declaração, sendo a parte dispositiva destes assim lavrada:

6. Assim, nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DOU-LHE PROVIMENTO
, para, visando o cumprimento da sentença de id.113213650, fixar como termo inicial para a correção monetária do valor da indenização do dano moral a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e ratificar o parâmetro da fixação dos honorários de sucumbência para o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º, do art.85 do CPC.

Nas razões recursais (id. 25159690, págs. 1/10), a apelante Sall Incorporadora Ltda sustenta a tese de ausência de responsabilidade objetiva ou subjetiva por qualquer negativação indevida ocorrida em nome do autor. Sustenta que, por força de cláusulas expressas no contrato celebrado com o apelado, a gestão de cobranças e atividades de pós-venda fora integralmente atribuída à empresa Infinity Fomento Mercantil LTDA., com a qual o recorrido manteve relação direta e exclusiva no que tange ao pagamento da obrigação, inclusive com a realização de transferência bancária direta à referida empresa, fato documentado nos autos.

Argumenta que não teve ingerência, ciência ou qualquer participação nos atos de cobrança subsequentes à cessão da obrigação financeira, tampouco autorizou ou praticou o protesto combatido. Fundamenta sua irresponsabilidade no rompimento da cadeia negocial e na ausência de demonstração de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano alegado pelo autor. Sublinha, ainda, que não pode ser compelida a responder por ato praticado exclusivamente por terceiro dotado de autonomia negocial plena, afastando, por conseguinte, qualquer imputação de responsabilidade solidária.

Defende a impossibilidade de condenação por danos morais, asseverando que não houve demonstração mínima de abalo à honra, crédito ou à esfera psíquica do apelado. Argumenta que a sentença conferiu indenização com base em presunção absoluta de dano, sem que tenha havido comprovação de prejuízo concreto, público e significativo. Aponta, inclusive, que o único documento colacionado pelo autor para justificar prejuízos seria um mero orçamento de aquisição de máquinas, desprovido de força probatória apta a demonstrar recusa de crédito ou vínculo causal com o apontamento em cartório.

Salienta que a sentença viola os requisitos elementares da responsabilidade civil, pois carece da presença de ato ilícito praticado por sua pessoa jurídica, de dano concreto e de nexo causal entre ambos, o que ensejaria a improcedência integral dos pedidos, em consonância com o art. 186 do CC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, o conhecimento e provimento da apelação para: (i) afastar sua condenação solidária pela negativação indevida; e (ii) excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reformando-se, por inteiro, a sentença de parcial procedência.

Em suas razões recursais (id. 25159694, págs. 1/10), a apelante Infinity Fomento Mercantil Ltda, sustenta, inicialmente, que a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, por não valorizar adequadamente as provas constantes dos autos, as quais revelariam, de forma incontroversa, que o protesto fora legítimo e que a inadimplência do apelado restaria inequivocamente configurada. Afirma que, embora o Apelado alegue ter realizado o pagamento da parcela em atraso mediante transferência bancária, tal forma de pagamento não teria sido previamente acordada entre as partes, sendo certo que o único canal disponibilizado para quitação era o boleto bancário encaminhado pela própria Apelante, cujo pagamento não teria sido efetuado.

Aduz que o comprovante de transferência bancária anexado pelo apelado carece de confiabilidade, pois teria sido enviado por e-mail em horário anterior ao da própria operação financeira, o que indicaria incongruência temporal e fragilidade da prova. Além disso, sustenta que os e-mails que teriam autorizado a referida forma de pagamento não partiram de representantes da empresa Apelante, mas sim de terceiros estranhos ao seu quadro funcional, mais precisamente uma pessoa vinculada ao domínio de e-mails da empresa “Aqualand Resort”.

Alega que mesmo que se admita a tentativa de pagamento, esta se deu de forma diversa da pactuada, sendo legítima a recusa do credor, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil. Assim, não havendo quitação da dívida, o protesto do título revela-se exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em ilicitude da conduta, tampouco em dever de indenizar.

No tocante à condenação por danos morais, a Apelante argumenta que não restou configurado qualquer abuso em sua atuação, inexistindo ato ilícito, nexo causal ou efetivo dano à personalidade do Apelado. Ao contrário, a cobrança seria legítima e respaldada em inadimplemento contratual, não havendo, segundo a jurisprudência majoritária, dano moral em protesto de título fundado em dívida efetiva ou controversa. Reforça que o protesto é medida coercitiva permitida no ordenamento jurídico, inexistindo elementos que demonstrem excesso ou desvio de finalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Luiz Mário Donadia Filho apresentou contrarrazões aos apelos das rés (ids. 25159700 e 25159701), refutando os argumentos tecidos e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, relatora originária, recebeu o feito no duplo efeito (id. 26837677).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal e as apelações conjuntamente.

Destarte, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte reside na análise da responsabilidade civil das empresas Infinity Fomento Mercantil Ltda. e Sall Incorporadora Ltda., por negativação indevida de crédito oriundo de contrato de promessa de compra e venda firmado entre o consumidor e a empresa
Sall Incorporadora Ltda.
, cujo adimplemento parcial teria sido realizado por meio de transferência bancária, após negociação extrajudicial.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o recorrido apresentou comprovante de pagamento da parcela vencida em março de 2018, no valor de R$ 463,82, via transferência bancária. Tal procedimento, embora não previsto originalmente em contrato, teria sido expressamente admitido por representante da própria empresa ou por sua preposta, o que, no mínimo, atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da aparência, pilares estruturantes das relações de consumo.

Ainda que a apelante Sall Incorporadora Ltda. sustente ausência de vínculo direto com o consumidor, alegando que a gestão financeira e cobrança dos títulos emitidos decorre de cessão de crédito formalizada com a incorporadora, tal alegação não elide sua legitimidade passiva, tampouco afasta a responsabilidade pelo ato danoso. Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, no âmbito das relações de consumo, é
objetiva e solidária
, nos termos do
art. 7º, parágrafo único, do art. 18 e do art. 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Vejamos as redações dos dispositivos citados:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

[...]

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Portanto, é inegável o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa Sall Incorporadora Ltda.

Ademais,
in casu,
a prova documental coligida aos autos demonstra, com suficiência, que a parcela reputada inadimplida foi quitada, ainda que mediante meio alternativo e após tratativas com representante das empresas demandadas. A falha na comunicação interna ou ausência de integração entre os setores de cobrança não é imputável ao consumidor, que cumpriu sua parte dentro dos limites da razoabilidade e da confiança legítima.

O argumento de que o consumidor apenas adimpliu a parcela posteriormente ao vencimento e em razão disso o protesto realizado fora legal não merece prosperar. Explico. A parte autora/apelada alegou, em sua petição inicial, a falha no serviço em decorrência não enviar o boleto de pagamento em tempo hábil para pagamento antes do vencimento. Desse modo, levando em consideração que no caso concreto a relação é regida pelo CDC, o ônus probatório pertencia às apelantes, as quais não se desincumbiram, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC.

Isto é, não lograram êxito em comprovar a inexistência de defeito na prestação dos serviços ou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Limitaram-se a sustentar a legitimidade do débito e o exercício regular de direito, sem, contudo, apresentar provas mínimas que corroborassem tal alegação.

Desse modo, evidencia-se que as fornecedoras não demonstraram a regularidade da cobrança nem tampouco a legalidade do protesto da duplicata.

Ao revés, a parte autora comprovou o adimplemento da obrigação por meio de transferência bancária, circunstância reconhecida inclusive pela parte ré, conforme se infere dos e-mails trocados e do comprovante de pagamento.

Por conseguinte, à luz do art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927 do Código Civil, assiste razão ao autor quanto ao pleito indenizatório, impondo-se a reparação integral pelos danos suportados em decorrência do ilícito.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
– nos termos da jurisprudência do STJ –, tratando-se de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando fundada em relação jurídica inexistente, viola diretamente direitos da personalidade (honra, bom nome, credibilidade).

Neste sentido, eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como arbitrado pelo juízo de origem, eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta Corte:

Ementa: Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inexistência de débito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação integral de contrato de financiamento. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à verificação da regularidade da inscrição promovida pela instituição financeira; (ii) à existência de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento; (iii) à configuração do dano moral presumido; (iv) à adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço.

4. Restou incontroverso nos autos que a parte autora quitou integralmente a dívida, não tendo o banco comprovado inadimplemento capaz de justificar a negativação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida configura, por si, dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo.

6. O valor da indenização fixado em R$ 10 .000,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida inexistente, configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente da demonstração do abalo concreto."

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de serviço que resultem em negativação indevida, incumbindo-lhe o dever de demonstrar a regularidade do débito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CC, arts. 186, 927, 405; CPC, arts. 373, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385 e 479; STJ, AgRg no AREsp 472546/SP; TJPA, AC 0026901-86.2010 .8.14.0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180919320138140301 28748484, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está em consonância com a legislação aplicável, bem como a jurisprudência hodierna do STJ e deste TJPA, razão pela qual não merece reproches.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
interpostos por
Infinity Fomento Mercantil Ltda. e Sall Incorporadora Ltda e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão dos desprovimentos dos recursos interpostos, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026